Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID 63324807. O SINDIRETA postulou a prorrogação do prazo (ID 63770314). O Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 63780531). Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo SINDIRETA no ID 63770314. Brasília, 10 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR